Tribunal: TCU
Processo: 005.828/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12227/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de pensão militar instituída em benefício de Marileide dos Santos de Oliveira e Neide Maria dos Santos Lazzarotti, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para registro. Considerando que a unidade técnica identificou, como irregularidade no ato, o fato de a beneficiária receber cumulativamente dois benefícios (a pensão militar objeto destes autos, bem assim proventos de pensão por morte do Regime Geral da Previdência Social); considerando que o acúmulo da pensão militar concomitantemente com outro benefício contraria o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960 com redação dada pela MP 2.215-10/2001; considerando que o benefício previdenciário do INSS é considerado para fins de apuração da acumulação de pensão militar, vez que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária ou estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva, conforme precedente dos Tribunais Regionais Federais ( v.g. : Apelação Cível 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região), do Superior Tribunal de Justiça ( v.g. : AgRg no Resp 989802/RJ), e desta Corte de Contas ( v.g. : Acórdãos 3653/2011, 7108/2014, 8721/2017, 10142/2017, todos da Segunda Câmara); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé das interessadas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída em benefício de Marileide dos Santos de Oliveira e Neide Maria dos Santos Lazzarotti, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 005.828/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Marileide dos Santos de Oliveira (XXX.964.485-XX); Neide Maria dos Santos Lazzarotti (XXX.213.770-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. oriente a beneficiária Marileide dos Santos de Oliveira sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando do Exército; e 1.7.1.3. informe esta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. caso a beneficiária Marileide dos Santos de Oliveira comprove opção pela pensão militar emita novo ato, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018, podendo fazê-lo em favor da citada interessada independente da escolha que for feita por aquela.